Tribunal: TJPA
Processo: 0005161-04.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005161-04.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GRACE KANEMITSU PARENTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXIBIÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Autora em face de Acórdão que deu parcial provimento à Apelação do Banco para afastar a presunção de veracidade do art. 400 do CPC, a limitação de 30% dos descontos em conta e outras tutelas provisórias, mantendo apenas o dever de exibir os documentos. A embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, tendo o Acórdão reconhecido a exibição apenas parcial de documentos pelo banco, seria contraditório afastar a consequência legal de tal descumprimento, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado incorreu em contradição, para os fins do art. 1.022, I, do CPC, ao reconhecer o cumprimento parcial da ordem de exibição de documentos e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 400 do CPC), ou se a insurgência da embargante configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida.

2.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não a suposta contradição entre a decisão e a interpretação da parte, as provas dos autos ou outros julgados.

3.

Inexiste contradição no Acórdão que, de forma fundamentada e com base na razoabilidade e proporcionalidade, pondera que a exibição parcial de documentos pelo réu, embora não integral, afasta a presunção de recusa ilegítima e deliberada, tornando desproporcional a aplicação da sanção máxima e generalizada de presunção de veracidade dos fatos prevista no art. 400 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com o resultado ou pela suposta dissonância entre a decisão e as provas dos autos. 2. Não há contradição no acórdão que, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afasta a aplicação da presunção de veracidade do art. 400 do CPC quando, apesar da exibição documental não ter sido integral, houve cumprimento substancial da ordem, o que descaracteriza a recusa ilegítima e deliberada que justifica a sanção processual máxima. 3. Configura tentativa de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração, a insurgência que, a pretexto de apontar contradição, busca reverter a conclusão do julgado sobre a adequação da sanção processual aplicada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 400 e 1.022, I.

___________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.608.004/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.777.765/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRACE KANEMITSU PARENTE
em face do v. Acórdão de
Id.
27882638
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, apenas para reconhecer o dever do banco de exibir os documentos comuns (o que foi parcialmente cumprido), mas sem a aplicação da presunção de veracidade generalizada dos fatos alegados pela autora e afastando as demais pretensões de limitação e suspensão de débitos nos termos da fundamentação.

Na origem, na ação proposta como Tutela Antecipada de Urgência, alega a parte autora/embargante que é correntista do banco réu e por meio do extrato bancário notou a existência de diversos números de contratos de empréstimos e lançamentos de estornos de débitos não autorizados.

Aduz a parte autora/embargante que tentou diligenciar junto a parte ré para obter informações quanto as movimentações financeiras não autorizadas, porém teve o fornecimento de dados negados pela instituição financeira sem que pudesse assim saber qual a origem das referidas movimentações.

Menciona ainda que se encontrava impossibilitado de efetuar o cancelamento do contrato e de pagar altas mensalidades das quais não sabia se estavam previstas no contrato.

Assim, a parte autora/embargante requereu liminarmente que a parte ré fornecesse os contratos de empréstimos, seguros, previdências, cheques especiais, cartões de crédito celebrados a partir de janeiro de 2014, juntamente com os extratos detalhados das movimentações aludidas, inclusive com lançamentos de capital, encargos financeiros e acessórios.

Requereu ainda a parte autora a suspensão de todos os lançamentos de débitos em sua conta bancária, o pagamento das parcelas relativas ao financiamento imobiliário por meio de boleto bancário.

Juntou aos pedidos os documentos às fls. 06/10.

Recebido a demanda, o juízo deferiu o pedido de justiça gratuita, recebeu a ação como exibição de documento e determinou a citação da parte ré na forma do art. 398, CPC.

Opostos embargos de declaração, o juízo os julgou parcialmente procedente para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na conta bancária da parte autora em valor superior a 30% (trinta por cento) da sua renda bruta (remuneração mensal), bem como a expedição de boletos para pagamento das parcelas relativas ao financiamento imobiliário.

Indeferiu pedido de estorno do débito supostamente superior à margem consignável.

Citada, a parte ré apresentou contestação alegando, em síntese: a inexistência de negativa no fornecimento de dados; a exibição de documentos solicitados; o exercício regular do direito; a necessidade de procuração específica ao seu cônjuge; a inépcia da inicial; a limitação apenas para os empréstimos consignados; a impossibilidade de emitir boletos para pagamento. Ao final, requereu a total improcedência da demanda.

Acostou docs.

A parte ré interpôs agravo de instrumento (id. 19368782), tendo o juízo ad quem negado provimento (id. 19368903).

Intimada a se manifestar sobre a contestação a parte autora/embargante apresentou manifestação.

O juízo proferiu decisão intimando a parte ré para juntar os documentos reivindicados e autorizando a consignação em juízo dos valores relativos ao financiamento imobiliário (id. 19368786, p. 3).

Em acolhimento a novos embargos da Autora/Embargante, o juízo a quo determinou a expedição de ofício ao órgão pagador da requerente, para que se abstenha de lançar débitos em sua folha de pagamento, enquanto as irregularidades praticadas pelo Réu não fossem sanadas (id. 19368788, p. 6).

A parte ré apresentou documentos adicionais (ids. 19368789, p. 5, a 19368790, p. 1), tendo a parte autora se manifestado quanto a esses e requerido o julgamento antecipado (id. 19368882, p. 6).

O juízo proferiu decisão determinando a suspensão de qualquer cobrança pela parte ré no contracheque da parte autora, bem como determinou a expedição de ofício à fonte pagadora para sustação de qualquer cobrança relativa à demanda (id. 19368885, p. 6).

Em vários petitórios, a Autora/Embargante vem procedendo à juntada de guias de depósito judicial referentes às parcelas da consignação do financiamento imobiliário informado na exordial, a exemplo dos ids. 19368885, p. 9, a 19368886, p. 3, e 19368886, p. 5-9.

Aclaratórios do Réu no id. 19368887, sendo rejeitados via decisão de id. 19368888.

O Requerido pediu o levantamento dos valores depositados (id. 19368890).

A sentença (ID 19368914) admitiu como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora/embargante, com base no art. 400, II, do CPC, em razão da suposta recusa ilegítima do banco em exibir integralmente os documentos solicitados. Confirmou os efeitos da tutela provisória anteriormente concedida, que incluía a limitação de descontos na conta da autora a 30% de sua renda bruta e a expedição de boletos para pagamento de financiamento imobiliário. Condenou o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, e autorizou o levantamento dos valores depositados pela autora referentes às prestações do financiamento imobiliário.

Transcrevo excerto do julgado:

(...) Analisando o contexto fático delineado, bem como as provas apresentadas, observa-se que a parte autora intenta medida cautelar objetivando a exibição de documentação que se encontra junto com a parte ré.

A parte ré, por seu turno, citada não apresentou os documentos solicitados nem uma justificativa plausível que a impedisse de mostrá-los.

Além do mais, verifica-se que a parte ré teve duas oportunidades de apresentar a documentação solicitada e em nenhuma das manifestações apresentou documentos que atendessem a necessidade da parte autora gerando incertezas quanto as movimentações financeiras questionadas pela parte autora na exordial.

As hipóteses de não admissão da recusa estão claramente dispostas no art. 399 do CPC/2015, sendo inconteste que o juiz não poderá admitir a recusa se a parte ré tiver a obrigação legal de exibir, conforme inciso I do mencionado dispositivo, abaixo
in litris
transcrito:

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

Ademais, o art. 400 dispõe que ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se
a recusa pelo requerido for havida por ilegítima.

Logo, demonstrada está a recusa da parte ré no cumprimento da obrigação, visto não haver apresentado uma justificativa plausível para a não apresentação da documentação requisitada, presumindo-se aí, por conseguinte, como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora em sua inicial.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I do c/c o art. 400, II, do CPC/2015, admito como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, e julgo procedente a presente ação. Por via de consequência, confirmo os efeitos da tutela provisória concedida anteriormente.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na conformidade do disposto no art. 85, §2º do CPC/2015.

Autorizo a parte ré a realizar o levantamento dos valores depositados pela parte autora na conta do juízo relativos as prestações do financiamento imobiliário.

Deve a parte sucumbente proceder ao recolhimento das custas processuais, se houver, devendo a Secretaria intimar a Fazenda Pública para que realize a inscrição em dívida ativa em caso de não recolhimento, segundo os termos do art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, 22 de novembro de 2023.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém

A Autora/Embargante pediu a emissão do extrato/demonstrativo mês a mês da Subconta nº 1701107236, contendo todos os pagamentos efetuados pela requerente a título de consignação até aquela data, a fim de ter conhecimento se o valor disponível nos autos já alcança valor total da dívida (id. 19368916).

Acostou novo comprovante de depósito (id. 19368917).

Em suas razões recursais (ID 19368919 - Apelação), o BANCO DO BRASIL S.A. sustentou, em síntese:

1.

A inaplicabilidade da limitação de descontos em conta corrente a 30% da renda, conforme o Tema 1085 do STJ, que restringe tal limitação apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não seria o caso de todas as operações da autora.

2.

A extinção do processo sem resolução de mérito, pela não propositura da ação principal no prazo legal após a concessão de tutela de natureza cautelar/antecedente, ou pela ausência de aditamento da inicial nos moldes dos arts. 303 e 308 do CPC.

3.

Que a autora utiliza o processo com o objetivo ilegal de não pagar suas dívidas.

4.

A efetiva exibição dos documentos que possuía (fls. 77/167 – ids. 19368758, p. 4, a 19368779, p. 6 - e 211/375 – ids. 19368790, p. 4, a 19368879, p. 3), não havendo recusa injustificada.

5.

A indevida conversão da ação, que se iniciou como tutela antecipada, foi recebida como exibição de documentos e, posteriormente, teve pedidos de natureza revisional deferidos sem o devido processo legal.

6.

A necessidade de efeito suspensivo ao recurso.

7.

A inépcia da inicial e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela cautelar.

8.

A impossibilidade prática de realizar débitos na conta da autora, uma vez que esta teria portado seu salário para outra instituição financeira desde março de 2017.

9.

A ausência de pedido inicial para suspensão de débitos em folha de pagamento, tendo este surgido apenas em petições posteriores.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, extinguindo o processo ou julgando improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 19368923), arguindo, preliminarmente, a inépcia da petição recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a correção da limitação dos descontos, a autonomia da ação de exibição de documentos que dispensaria ação principal, e a recalcitrância do banco em fornecer a documentação completa.

Posteriormente, proferi despacho (ID 24639615) determinando à Coordenadoria de Depósitos Judiciais a apresentação de extrato da subconta vinculada e, após, a intimação das partes para manifestação sobre os valores e eventual acordo, o qual restou infrutífero.

Transcrevo a ementa do acordão ora impugnado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 400, CPC). TEMA 1085 STJ. NECESSIDADE DE AÇÃO PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em Ação de Exibição de Documentos ajuizada por Grace Kanemitsu Parente, julgou procedente a pretensão autoral. A sentença aplicou a presunção de veracidade do art. 400, II, do CPC, devido à suposta recusa do banco em exibir integralmente os documentos solicitados, e confirmou tutelas provisórias que limitavam descontos na conta da autora a 30% de sua renda bruta e determinavam a expedição de boletos para pagamento de financiamento imobiliário. O apelante busca a reforma da sentença para extinguir o processo ou julgar improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(a) saber se houve recusa injustificada do banco apelante na exibição integral dos documentos solicitados pela autora, de modo a justificar a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 400, II, do CPC;
(b) saber se é aplicável a limitação de descontos em conta corrente a 30% da renda da autora para empréstimos não consignados em folha, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1085; e

(c) saber se as tutelas provisórias que extrapolaram o escopo da ação de exibição de documentos perderam eficácia pela ausência de aditamento da inicial ou propositura de ação principal, nos termos dos arts. 303, 308 e 309, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A presunção de veracidade do art. 400 do CPC, decorrente da não exibição de documentos, é relativa (
juris tantum
) e deve ser aplicada com cautela, não se justificando sua incidência de forma genérica quando há apresentação parcial de documentos e ausência de especificação individualizada dos documentos faltantes e da ilegitimidade da recusa.

2. Conforme o Tema 1085 do STJ, a limitação de descontos de parcelas de empréstimos a 30% da remuneração do mutuário, prevista na Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estende aos contratos de empréstimo bancário comum com autorização de débito em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários.

3. As tutelas provisórias de natureza satisfativa ou acautelatória de direito material, que extrapolam o escopo estrito de uma ação de exibição de documentos, perdem sua eficácia se não houver o aditamento da inicial com a formulação do pedido principal, nos prazos e formas dos arts. 303 e 308 do CPC, conforme dispõe o art. 309, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade do art. 400 do CPC, pela não exibição de documentos, é relativa e exige análise da efetiva recusa ilegítima quanto a documentos específicos, não se aplicando de forma ampla e irrestrita quando há juntada parcial da documentação. 2. Nos termos do Tema 1085 do STJ, é lícita a realização de descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, previamente autorizados, não se aplicando por analogia a limitação de 30% da renda do mutuário, restrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Tutelas provisórias que excedem o objeto da ação de exibição de documentos e visam à satisfação ou acautelamento de direito material devem ser sucedidas pela formulação de pedido principal, sob pena de perda de eficácia, nos termos dos arts. 303, 308 e 309, I, do CPC.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 303, 308, 309, I, 396, 399, III, 400, II. Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1085 (REsp 1.863.973/SP). TJ-MG - Agravo de Instrumento 1.0000.23.276832-5/002.

Em suas razões recursais (
Id. 28134611
), a parte recorrente sustém a existência de
contradição
no julgado, vício que considera que precisa ser sanado no Acórdão.

Aduz que o Acórdão, ao mesmo tempo que reconheceu que o banco cumpriu apenas parcialmente sua obrigação de exibir os documentos, afastou a consequência legal para tal descumprimento, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar (art. 400, CPC).

Argumenta, que a conclusão do julgado é contraditória, uma vez que a embargante especificou de forma pormenorizada, em diversas oportunidades, os documentos faltantes (Id. 19368785 e 19368786) e apontou inconsistências na documentação apresentada pelo embargado (Id. 19368789, pág. 05 e Id. 19368880, pág. 01).

Ao final requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o Acórdão.

Contrarrazões pelo Embargado cfe. certidão de Id. 28426082.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida contradição, uma vez que o ponto invocado na presente peça processual foi decidido de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois a parte Embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer vício que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Bem, a irresignação apontada cinge-se ao fato de que o
decisum
vergastado teria sido
contraditório
, dado que não considerou a totalidade dos documentos apontados pela embargante a serem exibidos pelo embargado para afastar a presunção de veracidade dos fatos que a requerente pretendia provar.

Sem razão, contudo.

No caso dos autos, não há qualquer contradição no Acórdão embargado.

Com efeito, o Acórdão embargado não partiu de premissas conflitantes entre si. Pelo contrário, a decisão colegiada examinou a questão da exibição documental e, de forma fundamentada, concluiu que, no caso concreto, a exibição parcial de documentos pelo banco não autorizava a aplicação da sanção máxima e generalizada do art. 400 do CPC.

Digo isto, pois a
ratio decidendi
que norteou o afastamento da sanção processual
não foi a suposta ausência de especificação
, mas sim
o entendimento de que a presunção de veracidade dos fatos alegados é uma medida extrema,

que não deve ser aplicada de forma automática e generalizada

quando há

cumprimento substancial
,
ainda que

parcial
,
da ordem de exibição
. A sanção do art. 400 do CPC pressupõe uma recusa ilegítima, e a apresentação de vasta documentação pelo banco, como ocorrido, afasta a presunção de uma recusa frontal e deliberada para todos os pontos controvertidos, exigindo do julgador uma análise pautada pela razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, conforme consignado
no decisum
a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC é uma sanção processual de natureza relativa, que não pode ser aplicada de forma automática e irrestrita, sob pena de gerar uma confissão ficta desproporcional. Sua incidência pressupõe uma recusa ilegítima, o que não se confunde com o cumprimento substancial, ainda que incompleto, da ordem judicial, especialmente em casos que envolvem grande volume de documentos e relações contratuais complexa

Veja-se que o Acórdão assim vaticinou expressamente:

(...)
Da Natureza da Ação e da Exibição de Documentos

A ação de exibição de documentos, prevista nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, tem por escopo compelir a parte contrária, ou terceiro, a apresentar documento ou coisa que se encontre em seu poder e que seja comum ou relevante para a solução da lide.

Inicialmente, a autora ajuizou a demanda visando à exibição de documentos relativos a contratos bancários e, cumulativamente, pleiteou tutela para obstar ou limitar descontos em sua conta corrente e viabilizar o pagamento de financiamento imobiliário por boleto. O juízo
a quo
, no despacho inicial (cuja cópia consta às fls. 40 dos autos físicos, referenciada na apelação e na sentença), recebeu a ação como "Exibição de Documento", processando-a nos termos dos arts. 396 e seguintes do CPC.

A ação de exibição de documento ou coisa, sob a égide do CPC/2015, pode ser manejada de forma autônoma (art. 396 e ss.) ou como incidente (art. 397, I). No caso, foi tratada como autônoma. O dever de exibir documentos é imposto àquele que os detém, quando se tratar de documento comum às partes (art. 399, III, CPC).

O Apelante afirma ter juntado os documentos que possuía (fls. 77/167 – ids. 19368758, p. 4, a 19368779, p. 6 - e 211/375 – ids. 19368790, p. 4, a 19368879, p. 3). A Apelada, por sua vez, sustenta que a documentação não foi integralmente apresentada. A sentença, com base no art. 400, II, do CPC, presumiu como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com os documentos supostamente não exibidos de forma completa.

No caso dos autos, o juízo sentenciante entendeu que o Apelante não apresentou os documentos solicitados, nem justificativa plausível para tanto, aplicando a sanção processual do art. 400, II, do CPC.

O art. 400 do CPC estabelece
que, ao decidir o pedido de exibição, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se
: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; II - a recusa for havida por ilegítima.

Analisando detidamente os autos, verifico que
o Apelante, de fato, apresentou uma quantidade considerável de documentos em resposta às determinações judiciais.
A sentença, ao afirmar genericamente que "a parte ré (...) não apresentou os documentos solicitados" e que "em nenhuma das manifestações apresentou documentos que atendessem a necessidade da parte autora", parece desconsiderar a documentação efetivamente colacionada.

A
aplicação do referido dispositivo exige cautela
, requerendo uma análise pormenorizada.
A presunção de veracidade não é absoluta

e deve ser cotejada com os demais elementos dos autos
. Além disso, a presunção se refere aos fatos que especificamente se pretendia provar com os documentos específicos não exibidos. A
simples alegação genérica de "fatos constitutivos do direito" não é suficiente para que, pela não exibição, se presumam verdadeiras todas as teses
da parte autora, especialmente aquelas que extrapolam a simples relação documental.

Noutros termos, não basta a simples alegação de não exibição integral. É necessário que se demonstre, primeiro, quais documentos específicos não foram exibidos e, segundo, que a recusa em exibi-los foi ilegítima.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta que a presunção do art. 400 do CPC é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário, e deve ser aplicada com cautela:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA ANTERIORMENTE - APÓLICE DE SEGURO - NÃO APRESENTAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ANÁLISE EM CONJUNTO COM AS PROVAS PRESENTES NOS AUTOS - PODER DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL DO JUÍZO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos" (AgInt no AREsp 1 .646.587/PR). Nas hipóteses em que a prova produzida nos autos é manifestamente incompleta e insuficiente para a adequada solução da lide, deve o juiz, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as diligências necessárias ao deslinde da controvérsia.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0920215-95.2024.8.13 .0000 1.0000.23.276832-5/002, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS - APURAÇÃO DE ENCARGOS INCIDENTES EM PERÍODO NÃO ABARCADO POR PERÍCIA CONTÁBIL - INCOMPLETUDE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS - ANÁLISE PELO EXPERT - NECESSIDADE - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ART. 400, CPC - APLICAÇÃO - INVIABILIDADE - Consoante o art. 400 do CPC, o juiz, ao decidir sobre o pedido de exibição incidental de documentos, admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se a parte ré não efetuar a exibição e nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398; ou se a recusa for havida por ilegítima - Na hipótese em que o requerido colaciona nova documentação aos autos, com fim o de atender o pedido de exibição incidental, afigura-se razoável que os documentos sejam remetidos ao perito judicial para que este apure a sua suficiência para conclusão de perícia requisitada pela parte autora, antes de se presumirem verdadeiros os fatos que pretendia provar .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30501436520248130000, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)

No caso, a sentença parece ter estendido a presunção para além da questão documental, abrangendo a própria validade e regularidade dos débitos, o que não se coaduna com a melhor interpretação do dispositivo, especialmente quando parte dos documentos foi, de fato, apresentada.

Isso porque a decisão não especificou quais documentos, dentre os solicitados, não foram exibidos e a razão por que a ausência de cada um deles seria ilegítima, especialmente considerando a juntada parcial. Como visto acima, a afirmação de que o banco "em nenhuma das manifestações apresentou documentos que atendessem a necessidade da parte autora" é genérica e contrasta com a existência de IDs contendo documentação bancária.

Portanto, a aplicação irrestrita da presunção de veracidade dos fatos articulados pela autora, com base em uma suposta recusa total e ilegítima de exibição, não se sustenta sem uma análise mais aprofundada da documentação efetivamente apresentada e da especificação do que ainda seria pendente e essencial. (...) (destaques acrescentados).

Logo, ao revés do sustentado pela parte Embargante, a decisão em questão não traz qualquer contradição em sua fundamentação e/ou parte dispositiva, pelo que a alegação de suposta divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da parte não configura contradição para os fins do art. 1.022, do CPC.

Ademais, a decisão colegiada ponderou que a exibição parcial dos documentos, embora não satisfizesse integralmente a pretensão autoral, afastava a caracterização de uma recusa frontal e deliberada do embargado. Diante disso, conclui-se que a consequência jurídica adequada não seria a presunção de veracidade de todos os fatos alegados pela autora, mas sim o julgamento da causa com base no acervo probatório efetivamente produzido, o qual foi considerado insuficiente para amparar as demais pretensões de mérito (limitação de descontos e revisão de encargos).

O fato de a embargante ter especificado os documentos que entendia faltantes não altera essa conclusão, pois a questão central decidida não foi a falta de especificação, mas a inaplicabilidade da sanção de presunção de veracidade de forma generalizada diante do cumprimento parcial da ordem.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Nessa linha, não havendo qualquer omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025